Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. LEI PENAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCONTINÊNCIA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TIPIFICAÇÃO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO DO MÉRITO.

1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Tratando-se de matéria eminentemente de direito e não havendo sequer controvérsia fática, a prova oral se mostra inútil e, portanto, deve ser indeferida, procedendo-se ao julgamento antecipado da lide, sem que se caracterize cerceamento de defesa.

3. Conforme o art. 208, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os prazos de prescrição previstos na lei penal, havendo ação penal em curso, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

4. Mesmo considerando eventual incidência do prazo quinquenal previsto no art. 208, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o reconhecimento da prescrição é obstado quando presente a causa interruptiva consistente na instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.

5. Em sede de controle judicial de penalidade disciplinar aplicada mediante regular processo administrativo, não cabe reavaliar o mérito do ato, mas, tão-somente, exercer o controle de sua legalidade. Assim, é Inviável afastar a capitulação de incontinência pública, punível com demissão, ao ato tipificado como estupro de vulnerável, objeto de condenação criminal transitada em julgada, nos termos do estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal.

6. Pelas mesmas razões, não se mostra cabível a invalidação do ato demissional sob o fundamento de não terem sido consideradas levadas em consideração as circunstâncias atenuantes – que sequer foram especificadas nas razões do apelo –, mormente pela gravidade do ato em questão, punível com demissão.
7. Apelo não provido.